Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DO RECURSO CLARAS E ADEQUADAS PARA FAZER FACE À SENTENÇA. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO EM PEÇA DE VEÍCULO SEMINOVO DURANTE VIAGEM TERRESTRE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. CONSERTO REALIZADO EM PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora indenização por dano material no importe de R$ 1.766,60 (um mil, setecentos e sessenta e seis reais, sessenta centavos), além de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) a título de compensação por dano moral. Em suas razões, argumenta que a parte recorrida foi devidamente amparada na ocasião em que precisou consertar o veículo, tendo o reparo ocorrido no prazo de 10 dias. Alega que o dano material não está comprovado e que inexiste dano moral a ser compensado, pois não houve abalo psicológico ou profunda dor capazes de caracterizar o dano moral. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Embora basicamente repisem as teses expendidas na contestação, as razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, pois buscam a exclusão da responsabilidade civil, tanto porque o veículo foi reparado, quanto porque inexistente dano material ou moral. Assim, não prospera a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

IV. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

V. No caso, não paira controvérsia quanto à ocorrência do vício no bico injetor do veículo seminovo, nem há alegação de que tenha decorrido do mau uso do bem. No entanto, para que haja o dever de indenizar é necessário que exista o dano.

VI. O dano material está suficientemente comprovado (IDs 19433703-19433708). Por conseguinte, por eles responde a parte recorrente.

VII. O mesmo não se dá no tocante ao dano moral. O evento – defeito em peça de veículo durante viagem – não se mostra apto a ocasionar dano a direito de personalidade da parte recorrida, com maior razão porque houve o reparo sem que a parte recorrente tenha apresentado qualquer obstáculo, tendo cumprido a garantia do produto assim que instada a fazê-lo. Os transtornos narrados pela parte recorrida são próprios dessa espécie de acontecimento, não sendo desejável se deparar com uma falha no veículo quando se faz uma viagem de férias por via terrestre. Mutatis mutandis, os seguintes procedentes se assemelham à situação em exame: (Acórdão 1191430, 07024066920198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1129528, 07033019420188070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. Desse modo, o recurso merece parcial provimento, apenas para decotar da sentença a condenação por dano moral.

IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido em parte para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral. Sentença mantida em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).